Tribunal: TCU
Processo: 027.379/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7948/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.379/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Leite de Oliveira (XXX.632.224-XX); Francisco Ferreira Lira (XXX.321.624-XX); Francisco de Assis Cartaxo da Nobrega (XXX.951.084-XX); Jose Justino de Sales (XXX.025.354-XX); Paulo Amaro Ferreira (XXX.142.804-XX); Raimundo Tarcisio de Oliveira Silva (XXX.867.324-XX); Rinaldo Rocha de Sousa (XXX.488.774-XX); Severino Coelho Sobrinho (XXX.779.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.